Tribunal: STF
Processo: RHC 221769
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 717.640/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS DOMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DOS RÉUS - PRELIMINARES SUPERADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSTRADAS - PENAS MANTIDAS - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    1. A denúncia imputou fatos certos e induvidosos aos réus, consistente em que ambos abordaram os veículos na estrada e praticavam atos que em tudo indicavam ser o recebimento de dinheiro para permitir que os caminhoneiros prosseguissem viagem. As imputações lastrearam-se em materialidade composta de filmagem autêntica declarada por perito, Auto de Prisão em Flagrante, já declarado regular, Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 11), testemunhas unânimes no sentido de que os réus haviam praticado a infração, duas delas, inclusive, oculares, além da própria vítima. Some-se a isto, a ausência de contraindícios a modificar ou extinguir a pretensão punitiva estatal.



    2. A prisão em flagrante dos ora apelante foi realizada de maneira regular. A defesa não esclarece o que pretendeu afirmar com o fato de a Ordem de Missão datar somente de três dias anteriores à operação. Tem-se acompanhado pela mídia, além de se verificar em outros feitos semelhantes ao que está em julgo, que a convocação em data próxima às operações tem sido praxe usada para evitar o vazamento de informações e com isso a frustração da respectiva operação. Flagrante esperado, porque o monitoramento se realizou sem que os encarregados para tanto tenham interferido nos acontecimentos, tanto nas ações dos policiais acusados, quanto naquelas praticadas pelos condutores dos veículos abordados. 



    3. Não há pálido indício de coação do condutor do caminhão, assim como nada que indique qualquer irregularidade na busca de reforço junto à equipe de Juiz de Fora. Meras afirmações sem mínimo lastro em elemento concreto constante dos autos.



    4. Apesar do seu pouco tempo na função, um ano e sete meses, as imagens demonstram que o apelante acedeu ao dolo de FERRARI. É o que revelam as imagens de fls. 290, índice 104, nas quais é inequívoco que ambos manuseiam o tal saco plástico onde foi encontrado o dinheiro.



    5. Não há hierarquia entre as provas, e sendo assim, não caberia reclamar em tese a valoração feita pelo julgador sobre os elementos de prova que culminaram na sua conclusão. O Laudo de fls. 275/315 não faz considerações sobre o conteúdo das imagens, ou seja, não nega ou afirma ter havido entrega de dinheiro; não faz juízo sobre se de fato ocorreu ou não o crime em questão, mas somente descreve as cenas captadas pela câmera e assegura a autenticidade do material, ou seja, afirma não ter havido edição no material apresentado para perícia.



    6. Materialidade e autoria demonstradas. Foram encontrados quase R$ 600,00 em notas de pequeno valor encontrados dentro de saco plástico no interior do cano, no mesmo dia em que farto material de filmagem foi obtido, com imagens de ambos parando os caminhões, recebendo coisas não identificadas, que os levava de quando em quando a depositar no carro. Isto é um somatório de indícios suficiente a lastrear a condenação do réu e confirmá-la em segundo grau de jurisdição. E mais ainda quando somadas aos de depoimentos feitos em juízo.



    7. Não assiste razão ao parquet tanto ao que toca à pena -base, como em relação ao pedido para o aumento do percentual eleito em relação à continuidade delitiva. Embora da narrativa inicial se note que as condutas foram praticadas nos mesmos moldes, no mesmo lugar e com proximidade de tempo, sendo evidente que se trata de crime continuado, não é possível se determinar a quantidade de crimes praticados, fato que pende em favor dos réus. Assim, deve ser mantido percentual eleito pelo magistrado singular. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido de absolvição foi julgado improcedente pela Corte regional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Aponta que a denúncia imputou ao Recorrente, em concurso formal, a prática de diversos delitos de corrupção passiva. No entanto, desde o início das investigações que originariam a Ação Penal 000156-36.2007.4.02.5113, a Autoridade logrou apontar tão somente a abordagem de um único caminhoneiro, que sequer reconheceu os acusados, seja na fase investigatória ou mesmo em Juízo. É inegável, portanto, a contrariedade da condenação aos elementos dispostos nos autos. Requer a defesa, assim, o provimento do recurso, para que o recorrente seja absolvido. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de corrupção passiva, sob os seguintes fundamentos: 



    No presente caso, disse e repito, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    Ao julgar improcedente a ação revisional, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região expressamente consignou (fls. 45/47 – grifo nosso): 



    [...] Neste contexto, verifico que o recorrente pretende ver reconhecida sua absolvição quanto ao crime pelo qual foi condenado, baseando-se em teses que entendem não terem sido enfrentadas da forma que lhe convém. 



    Todavia, o v. acórdão que julgou a apelação interposta pelo requerente, analisou corretamente o conjunto probatório, mostrando-se acertada a decisão que manteve sua condenação. 



    Da análise dos fundamentos da sentença quando do voto lavrado pelo Exmo. Desembargador Federal Messod Azylay, relator da Apelação Criminal no. 0000156-36.2007.4.02.5113, verifico que a manutenção da condenação do requerente pelo crime de corrupção passiva não contrariou a evidência dos autos, pois se lastreou em provas suficientes produzidas no processo quanto à autoria e à materialidade, nos termos do acórdão proferido nos autos: 



    […]



    Desta forma, verifica-se que a comprovação da autoria e materialidade está amparada não apenas nos depoimentos de vítima e dos policiais envolvidos na operação da Corregedoria, que foram uníssonos ao serem ouvidos em Juízo, mas na própria prova material do crime, vez que a prática delituosa foi filmada por mais de duas horas, tendo sido, encontrado valores em dinheiro, distribuídos em diversas notas, no interior da viatura utilizada pelo réu e em suas vestes, no momento de sua prisão em flagrante. 



    Mister se faz destacar que as decisões judiciais, para se reputarem válidas, devem ser proferidas em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, o que significa dizer que o julgador, ao pronunciar-se, precisa fazê-lo com amparo no conjunto dos fatos e provas obtidos no processo, não sendo necessário, contudo, que, ao materializar sua conclusão, desça a detalhes sobre cada uma das alegações defensivas trazidas aos autos. 



    Assim, cabe ao magistrado extrair suas conclusões - levando em conta os elementos colacionados nos autos – e expô-las às partes, de modo que fiquem evidenciadas as provas que o levaram a tal conclusão. 



    Transferindo-se o raciocínio acima para o presente caso, tem-se que tanto o MM Juiz sentenciante quanto o órgão colegiado, tendo examinado todas as provas produzidas, chegaram à conclusão da procedência da pretensão punitiva estatal quanto ao crime imputado ao revisionando, evidentemente por entender que o conjunto probatório que servia de suporte às teses defensivas não possuíra o condão de suplantar as provas da acusação. 



    O réu requer ainda o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da solicitação de um “cafezinho”, estar materializado na pequena quantia de R$ 10,00. 



    Em que pese tal tese não ter sido especificamente ventilada na apelação do revisionando, penso que não deve a mesma prosperar. 



    Na hipótese, não se trata de delito contra o patrimônio, no qual, eventualmente, poder-se-ia levar em consideração o valor pecuniário envolvido, para fins de aferição da relevância penal. O delito de corrupção passiva protege a moralidade administrativa e o bom andamento da administração pública. 



    Assim, ainda que a quantia entregue a título de “cafezinho” ao policial como afirma o revisionando fosse - de fato - ínfima, a conduta é grave, merecendo valoração jurídica e social negativa. Inviável, nesse contexto, reconhecer a irrelevância penal do fato, da conduta, ou mesmo do resultado, na medida em que o bem jurídico tutelado foi efetivamente atingido e a conduta do réu reveste-se de reprovabilidade suficiente a demandar acionamento do direito penal. 



    Todavia, conforme consignado nos autos, embora tenha sido abordado apenas um motorista de caminhão, comprovando a solicitação de um “cafezinho” pelos policiais, foram várias as condutas ilícitas praticadas pelo réu, no espaço de tempo em que monitorado pela equipe designada pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, devidamente comprovado nos autos. 



    Em relação ao afastamento do crime continuado, a questão igualmente não foi especificamente suscitada na apelação do revisionando, motivo pelo qual não foi enfrentada no julgamento segundo o viés da Defesa. 



    Todavia, conforme consignado na sentença, ratificada no voto condutor que, embora não tenha acolhido o recurso do Ministério Público Federal, no que diz respeito à elevação da fração relativa ao crime continuado, manteve sua aplicação, tendo em vista que foram muitas as condutas de caminhoneiros abordados, tal qual revelam as imagens captadas pela equipe de monitoramento designada pela Corregedoria da PRF, além da apreensão de expressiva quantidade de dinheiro, consistente em várias cédulas pequenas encontradas amassadas em saco plástico no interior da viatura utilizadas pelo réu, e em suas vestes, o que, apoiado nas gravações feitas, indicam um grande número de vezes em que a conduta delitiva se repetiu, não tendo o réu apresentado nenhuma justificativa que ilidisse o panorama contra si apresentado. 



    Restou evidente que almeja o requerente uma reavaliação das provas, de forma a alterar a decisão final a fim de ser absolvido. Todavia, é mister esclarecer que não é esse o escopo da revisão criminal, que é ação que visa corrigir erro judiciário, e não substituir o recurso de apelação, de forma a reavaliar o conjunto probatório exibido nos autos e substituir o livre convencimento de um órgão julgador por outro, no âmbito do mesmo Tribunal. 



    É que o artigo 621, inciso I, do CPP, exige afronta direta contra a lei ou contra a evidência dos autos, o que não se confunde com uma interpretação razoável e verossímil. No caso, o contexto probatório tornou plenamente possível o juízo condenatório em desfavor do requerente, inexistindo qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade do crime. 



    [...] 



    Na hipótese, a reforma do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal demandaria, sim, o revolvimento do quadro fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica, sendo totalmente descabida a análise dos fundamentos do decreto condenatório transitado em julgado, tal como pretendido pela defesa, na via estreita do habeas corpus. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente